Tribunal: TJBA
Processo: 0000016-31.2018.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000016-31.2018.8.05.0123 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: SILVANA REIS DE JESUS e outros Advogado(s): RYAN TOGNERY MOREIRA DUARTE, FELIPE SANTOS BRITO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTRUTURA ORGANIZADA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES. DIVISÃO ESTÁVEL DE FUNÇÕES ENTRE OS AGENTES. FORNECIMENTO DE DROGAS E ARMA DE FOGO A ADOLESCENTE. PARTICIPAÇÃO DE AGENTE PRESO NA COORDENAÇÃO DA ATIVIDADE ILÍCITA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE POR QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE DROGA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO, COM READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE UMA DAS RÉS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por SILVANA REIS DE JESUS e FABIANO ROCHA SOUZA contra sentença que julgou procedente a denúncia para condenar SILVANA pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, com incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e FABIANO pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, também com incidência da majorante relativa ao envolvimento de adolescente. A denúncia narra que SILVANA, FABIANO, MAICON ATAIDES SANTIAGO, indivíduo conhecido como “Latro” e o adolescente MARCOS COSTA SANTOS integravam estrutura voltada ao tráfico de drogas na comarca de Itanhém/BA. Segundo a acusação, “Latro” fornecia os entorpecentes, MAICON fazia a intermediação e entrega, SILVANA armazenava as drogas e as repassava ao adolescente MARCOS, responsável pela venda direta aos usuários, enquanto FABIANO, mesmo preso no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, mantinha contato telefônico com SILVANA e coordenava a arrecadação dos valores oriundos da traficância. Durante diligência policial, foram apreendidas na residência de SILVANA 18 pedras de crack, 4 buchas de maconha, 1 papelote de cocaína, aparelhos celulares, câmeras fotográficas, embalagens plásticas, rolos de papel alumínio e insufilme plástico. Na residência utilizada pelo adolescente MARCOS, foram apreendidas 3 porções de maconha, com aproximadamente 127 gramas, um revólver calibre .32, munições, balança de precisão, dinheiro em espécie, celular, relógio e cordões. Já na residência de MAICON, foram localizadas uma espingarda calibre 28 e quatro bananas de dinamite com estopim, prontas para uso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo; (ii) estabelecer se FABIANO, embora preso, permaneceu exercendo função de coordenação na atividade criminosa; (iii) determinar se a alegação de coação moral irresistível formulada por SILVANA afasta sua culpabilidade; (iv) verificar se a condenação por associação para o tráfico impede a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006; e (v) analisar a correção da dosimetria da pena imposta a SILVANA pelo crime de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva está demonstrada pelos autos de apreensão, laudos periciais e demais elementos documentais que comprovam a apreensão de entorpecentes, arma de fogo, munições, balança de precisão, dinheiro e materiais de embalagem. 4. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência são coerentes, convergentes e compatíveis com os demais elementos de prova, motivo pelo qual possuem aptidão para fundamentar a condenação. 5. SILVANA corre para o interior da residência ao perceber a aproximação policial, circunstância que reforça a suspeita de ocultação da atividade ilícita e conduz à apreensão de drogas e objetos relacionados ao tráfico. 6. Durante a abordagem, SILVANA recebe ligação telefônica de FABIANO, colocada em viva-voz, ocasião em que ele a questiona sobre o recolhimento do dinheiro proveniente da venda de drogas, demonstrando a continuidade de sua atuação na empreitada criminosa mesmo durante o encarceramento. 7. A permanência de FABIANO no sistema prisional não afasta sua responsabilidade penal, pois a prova produzida evidencia que ele exercia função de comando, orientação e fiscalização do esquema de tráfico. 8. O depoimento do adolescente MARCOS COSTA SANTOS confirma que recebia drogas, arma de fogo e balança de precisão diretamente de SILVANA há aproximadamente um mês, revelando vínculo contínuo, divisão de tarefas e utilização de menor na atividade criminosa. 9. A majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 incide porque os autos demonstram que SILVANA utilizava adolescente para armazenar, transportar e comercializar drogas, além de lhe fornecer arma de fogo. 10. A tese de coação moral irresistível não encontra respaldo probatório, pois não há prova de ameaça grave, atual e inevitável apta a anular integralmente a autodeterminação de SILVANA. 11. A manutenção de drogas, arma, balança de precisão, material de embalagem e aparelhos celulares na residência de SILVANA, bem como o repasse de entorpecentes e arma ao adolescente, evidenciam atuação consciente, voluntária e reiterada no esquema criminoso. 12. O crime de associação para o tráfico está configurado porque os envolvidos atuavam de forma estável, permanente e organizada, com funções previamente definidas e continuidade temporal da atividade ilícita. 13. A condenação simultânea por tráfico de drogas e associação para o tráfico impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, por evidenciar dedicação dos réus à atividade criminosa e integração em organização voltada à narcotraficância. 14. A quantidade de droga apreendida, embora composta por substâncias diversas e de maior potencial lesivo, não é expressiva a ponto de justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. 15. A pena-base do crime de tráfico imputado a SILVANA deve ser reduzida para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantidas a atenuante da confissão parcial, sem redução aquém do mínimo legal, e a majorante pelo envolvimento de adolescente. 16. A pena definitiva de SILVANA deve ser redimensionada para 11 anos, 7 meses e 7 dias de reclusão, além de 1.347 dias-multa, mantido o regime inicial fechado em razão do quantum da reprimenda e da gravidade concreta dos fatos. 17. O pedido de prisão domiciliar formulado por SILVANA não deve ser conhecido, porque a análise da forma de execução da pena compete ao Juízo da Execução Penal e ainda não houve início do cumprimento da reprimenda. IV. DISPOSITIVO E TESE 18. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, com readequação de ofício da dosimetria da pena de SILVANA REIS DE JESUS. Tese de julgamento: “Depoimentos policiais coerentes e corroborados por outros elementos de prova possuem aptidão para sustentar condenação criminal.” “O encarceramento do agente não impede o reconhecimento de sua participação em esquema de tráfico quando demonstrada atuação de comando, coordenação e fiscalização da atividade criminosa.” “A coação moral irresistível exige prova concreta de ameaça grave, inevitável e capaz de eliminar a autodeterminação do agente.” “A utilização de adolescente para armazenamento, transporte ou comercialização de drogas justifica a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.” “O crime de associação para o tráfico exige vínculo estável, permanente e organizado entre os agentes.” “A condenação concomitante por tráfico de drogas e associação para o tráfico afasta a incidência do tráfico privilegiado.” “A exasperação da pena-base por quantidade e natureza da droga exige fundamentação concreta e proporcional.” “O pedido de prisão domiciliar antes do início do cumprimento da pena deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV. CP, arts. 22 e 69. CPP, arts. 386, 563 e 804. Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 35 e 40, VI. Lei n. 10.826/2003, art. 14. LEP, arts. 66, III, c, 105 e 117. CPP, art. 318-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022. STJ, AgRg no REsp nº 1.803.332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2019. STJ, AgRg no AREsp nº 2.565.957/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.09.2024. STJ, AgRg no HC nº 753.819/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2023. STJ, AgRg no REsp nº 2.004.977/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10.08.2022. STJ, AgRg no HC nº 694.703/SP, Quinta Turma, DJe 19.10.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação criminal nº 0000016-31.2018.8.05.0123, em que figura como apelantes SILVANA REIS DE JESUS e FABIANO ROCHA SOUZA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE o recurso e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao apelo de SILVANA REIS DE JESUS e FABIANO ROCHA SOUZA, bem como, de ofício readequar a dosimetria da pena imposta a SILVANA REIS DE JESUS, apenas quanto ao crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, reduzindo-se a pena-base ao mínimo legal, em razão da ausência de fundamentação idônea para sua exasperação, fixando a sua pena definitiva em 11 (onze) anos, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 1.347 (mil trezentos e quarenta e sete) dias-multa, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2026. Des (a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74